Tribunal: TJES
Processo: 5002426-15.2022.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5002426-15.2022.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO NOGUEIRA DA ROCHA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. COMPROVAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. MULTA MANTIDA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia/ES, que julgou improcedente a "Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Pedido de Tutela Antecipada, Repetição do Indébito e Condenação em Danos Morais", movida em face do Banco BMG S/A. O apelante alegou não ter celebrado contrato para a modalidade de empréstimo via Reserva de Margem Consignável (RMC) e requereu a declaração de inexistência do débito, a devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado e dos descontos no benefício previdenciário do apelante; (ii) analisar a aplicação da multa por litigância de má-fé, imposta pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira comprovou a regularidade da contratação por meio da apresentação do contrato devidamente assinado pelo apelante, incluindo a autorização expressa para descontos mensais do valor mínimo da fatura do cartão de crédito consignado no benefício previdenciário. A documentação anexada aos autos (Termo de Adesão e Cédula de Crédito Bancário) demonstra de forma clara a ciência e anuência do apelante quanto às condições do contrato, cumprindo as exigências informacionais previstas no Código de Defesa do Consumidor.

A alegação de que o apelante não foi informado sobre as condições do contrato não encontra respaldo nos autos, pois o documento contratual apresenta terminologias claras e precisas, além de não haver impugnação específica quanto à autenticidade das assinaturas ou documentos apresentados pelo banco.

O apelante foi condenado ao pagamento de multa por litigância de má-fé, conforme o art. 80, inciso II, do CPC, por ter alterado a verdade dos fatos ao alegar que não havia celebrado o contrato e que qualquer documento apresentado seria fraudulento. A prova documental demonstrou que o contrato foi regularmente celebrado e que o apelante tinha ciência da contratação. A conduta processual do apelante revela o intuito de induzir o juízo em erro, o que justifica a aplicação da penalidade.

O banco apelado se desincumbiu do ônus de provar a validade do contrato e a licitude dos descontos, conforme determinação do magistrado de primeiro grau, que inverteu o ônus da prova. O apelante, por sua vez, não apresentou qualquer prova capaz de invalidar a contratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contratação de cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em benefício previdenciário é válida e regular, pois, na hipótese, fora efetivamente comprovada a celebração do negócio jurídico.

A litigância de má-fé restou configurada, uma vez que a parte alterou intencionalmente a verdade dos fatos com o intuito de induzir o juízo ao erro, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 81 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, art. 6º, III; CPC, arts. 80, II, e 81; INSS/PREV, Instrução Normativa nº 28/2008.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC nº 0010346-91.2018.8.08.0030, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, j. 17/05/2022; TJMT, AP nº 0002929-55.2018.8.11.0046, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 18/02/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.° 5002426-15.2022.8.08.0038

APELANTE: ANTÔNIO NOGUEIRA DA ROCHA

APELADO: BANCO BMG S/A.

JUÍZO PROLATOR: 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia – Dr. Thiago de Albuquerque Sampaio Franco

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ANT
Ô
NIO NOGUEIRA DA ROCHA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia/ES (ID. 5819689), que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Pedido de Tutela Antecipada, Repetição do Indébito e Condenação em Danos Morais”, movida em face do
BANCO BMG S/A.
,
julgou
im
procedentes
os pedidos contidos na petição inicial, resolvendo-se o mérito, com fulcro no Art. 487, I, do CPC/15.

Infere-se dos autos que o requerente, ora Apelante, ajuizou a presente ação em face da instituição bancária alegando ser possuidor de benefício previdenciário junto ao INSS, o qual vem sendo objeto de descontos pelo banco réu.

Aduz ter sido surpreendido com desconto em seu benefício previdenciário, pois não solicitou e nem autorizou a concretização do contrato, por isso, requereu em caráter de urgência a suspensão dos descontos referentes a um empréstimo na modalidade Reserva de Margem de Cartão de Crédito (RMC), o qual, repita-se, afirma não haver pactuado, e, no mérito, requereu fosse declarada a inexistência do débito contrato, assim como a restituição, em dobro, dos valores descontados ilicitamente, além de reparação pelos danos morais suportados no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Decorrido o trâmite processual, sobreveio o julgamento do mérito, tendo o d. magistrado de primeiro grau concluído pela improcedência dos pleitos iniciais, resolvendo o mérito, com fulcro no Art. 487, I, do CPC/15, e, por consequência, o condenou ao pagamento de custas e honorários arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Houve, ainda, cominação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, por ter sido caracterizada, na compreensão do magistrado, litigância de má-fé por alteração da verdade dos fatos.

Além disso, o d. magistrado compreendeu que a instituição bancária, ora recorrente, comprovou a regularidade do negócio jurídico celebrado entre as partes ao juntar o contrato devidamente assinado pela parte autora, ora Recorrente, inclusive anexando cópia dos documentos pessoais e declaração de próprio punho com seus dados residenciais da época da contratação (ID. 18994370).

Irresignado, o autor interpôs a presente apelação alegando, resumidamente, que:
(I)
“jamais utilizou o cartão de crédito supostamente disponibilizado [...], que possui juros absurdamente superiores ao empréstimo consignado [...] o que corrobora a ausência de interesse na pactuação deste serviço”;
(II) “
realizou o saque do valor R$ 1.078,00 (um mil e setenta e oito reais) depositado em sua conta, pois acreditou estar realizando um empréstimo ‘padrão’ e não um empréstimo via RMC”;
(III)
“vem sofrendo descontos em seu benefício previdenciário, fruto de empréstimo na modalidade reserva de margem consignável – RMC”;

(IV)
“a dívida nunca será paga, uma vez que os descontos mensais abatem apenas os juros e encargos da dívida, gerando, assim descontos por prazo indeterminado”;

(V)
“as informações contidas no contrato são insuficientes para demonstrar que o Requerente foi devidamente informado que tais descontos gerariam juros rotativos perpétuos”;
(VI)
“os descontos dos valores em sua única fonte de renda geraram de imediato dano material em virtude da diminuição da capacidade econômica, gerando como consequência os danos morais”;
(VII)
“foi induzido a erro pelos agentes do requerido, levando-o a acreditar que estaria pactuando somente o negócio jurídico pretendido, o que de fato não ocorreu, pois acabou assinando diversos documentos que davam ensejo a cartão de crédito consignado”;
(
VIII
)
“não houve nenhuma atuação maliciosa que justificasse a aplicação de multa por litigância de má-fé [...]”;
(
I
X)
“inexiste, em suma, demonstração de que tenha agido culposamente ou dolosamente o Apelante, com vistas ao prejuízo da parte adversa, mostrando-se despropositada a imposição de litigância de má-fé, que deve ser afastada”.

Feitos esses esclarecimentos introdutórios, conheço do recurso interposto e passo a analisar as suas razões.

O exame dos autos revela que o Banco apelado juntou cópias de documentos imprescindíveis ao deslinde da controvérsia, tais como o “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento” (Id. 5819655) e a “Cédula de Crédito Bancário – Saque Mediante a Utilização do Cartão de Crédito Consignado Emitido pelo Banco BMG” (Id. 5819656), que contém terminologias jurídicas claras e as de assinaturas do recorrente autorizando o negócio jurídico ora questionado.

Assim, resta demonstrado pelos documentos colacionados aos autos a contratação dos serviços impugnados. Inclusive, tais provas evidenciam que foram cumpridos todos os deveres informacionais, considerando que não há dubiedade, falhas ou omissões nas redações dos instrumentos contratuais. Muito pelo contrário, os dados constantes nos documentos supracitados mostram-se suficientemente claros e precisos.

Destarte, ratifica-se que os referidos documentos espelham, com fidelidade, a contratação entre as partes de empréstimo mediante a utilização de cartão de crédito consignado, haja vista a autorização expressa do Recorrente para efetivação dos descontos mensais em seu benefício para pagamento da fatura mínima do cartão de crédito.

Corroborando com entendimento do Julgador sentenciante, é imperioso explicitar que há evidências de que o Apelante, além de contratar o cartão de crédito consignado e autorizar os descontos em seu benefício previdenciário, também realizou saques em sua conta corrente.

Frisa-se que o Magistrado
a quo
aplicou a regra processual de inversão do ônus da prova (Id. 8057273), ao determinar que a instituição financeira, ora apelada, juntasse cópia do contrato relativo ao empréstimo, cujo o apelante é contratante, bem como os documentos relacionados ao débito em discussão, que não possuem sinais de falsificação.

Aliás, no presente recurso, inexiste impugnação específica quanto à regularidade das suas assinaturas, que apresentam similitudes com aquelas constantes nos documentos trazidos aos autos deste processo.

Como se nota, o ônus probatório fora imposto à instituição financeira para que ela comprovasse a validade da contratação e a licitude dos descontos efetuados no benefício previdenciário do apelante, a qual conseguiu desincumbir-se ao demonstrar que houve o efetivo recebimento da quantia, com a sua regular utilização. Dessa forma, a instituição financeira comprovou, satisfatoriamente, a credibilidade da operação, nos moldes definidos pelo STJ no Tema Repetitivo n.º 1.061.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO IDÔNEA – FRAUDE NÃO EVIDENCIADA – DESCONTOS DEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 3.
Havendo prova cabal da transação bancária, incluindo o contrato bancário devidamente assinado pelo contratante, e não tendo a parte autora demonstrado que não recebeu o valor do empréstimo, não há falar em nulidade do contrato, ilegitimidade da cobrança, muito menos em danos morais.
” (TJMT, AP n.º 0002929-55.2018.8.11.0046, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, julgado em 18/02/2020, publicado no DJE de 03/03/2020) Destaca-se. (N.U 1001593-67.2020.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 20/11/2021) (destaquei)

É mister esclarecer que a Apelada adotou todas as exigências quando da feitura do empréstimo, uma vez que as operações relativas a consignação de descontos para pagamentos de empréstimos e de cartão de crédito, contraídos nos benefícios da Previdência Social, seguiram as regras dispostas na Instrução Normativa INSS/PREV n.º 28/2008, que trata da necessidade de autorização por escrito ou por meio eletrônico, com apresentação de documentos pessoais do contratante.

Nesta senda, compreendo que as provas carreadas pelo apelado possuem aptidão para garantir a efetiva celebração do negócio jurídico, tornando inviável a reforma da sentença recorrida.

Aliás, esse tem sido o posicionamento deste colendo Tribunal de Justiça, que vem sedimentando o entendimento no sentido de considerar regular tal espécie de contratação quando demonstrado que foram prestadas as informações pertinentes a respeito da modalidade contratada. Senão vejamos:

[...] 1. É cediço que o Art. 6º, III, do CDC, assegura como direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. 2.
A instituição financeira logrou êxito em comprovar que prestou informação clara à consumidora apelante, uma vez que a redação do contrato evidencia o objeto da contratação. Assim, a recorrente ao

assinar a cédula de crédito bancária, teve ciência da modalidade contratada, não podendo alegar, sem qualquer tipo de comprovação, que houve violação ao direito de informação
previsto no Art. 6º, III, do CDC. 3. A conduta da instituição financeira configura-se exercício regular de um direito e por isso, escorreita a r. sentença que julgou improcedente a pretensão autoral. (TJES, Classe: Apelação Cível, 046180002589, Relator: CONVOCADO – RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário: 13/12/2021) (grifamos)

[...] 1.
Demonstrada a contratação de empréstimo consignado, descabe a declaração de inexistência de relação jurídica e, consequentemente, a restituição das parcelas pagas.
2. O ato ilícito constitui pressuposto da responsabilidade civil e sem o que inexiste o direito ao ressarcimento por dano material ou por dano moral. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 048130127599, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/04/2022, Data da Publicação no Diário: 13/05/2022) (grifamos)

[...]
Embora a autora alegue que jamais pretendeu contratar um cartão de crédito, almejando apenas um contrato de empréstimo pessoal, a avença acostada aos autos (fls. 65/67), de forma expressa, trata de contrato de cartão de crédito consignado e proposta de cartão de crédito consignado no qual a autora anuiu com a fixação de valor consignado para pagamento do valor mínimo indicado na fatura.
[...] III Assim sendo, da análise do contrato pactuado entre as partes é forçoso concluir que houve a contratação de cartão de crédito consignado, eis que expresso no instrumento contratual a modalidade em questão, de modo que não há como reconhecer a falta de ciência quanto ao produto adquirido. IV - Portanto, considerando que a instituição financeira
trouxe aos autos contrato pactuado entre as partes, dizendo respeito ao mesmo tipo de empréstimo consignado (cartão de crédito) ao qual a inicial se refere e com a presença de cláusulas claras sobre a operação de crédito contratada, bem como comprovou o recebimento do valor oriundo do mútuo através do comprovante de transferência, não há que se falar em nulidade da contratação e, por consequência, são lícitos os descontos efetuados no benefício previdenciário
da apelante e descabida a restituição dos valores e a indenização por dano moral, razão pela qual deve ser mantida a sentença que concluiu pela improcedência da demanda. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 061180015986, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/04/2022, Data da Publicação no Diário: 06/05/2022) (grifamos)

[...] 3.
A comprovação da contratação de empréstimo na modalidade de cartão de crédito consignado pela Autora, confirmado pela mesma com a afirmação de que efetuou saques de quantias disponibilizadas pela financeira, desnaturam a afirmada prática de ato ilícito pela empresa e demonstram a regularidade da relação jurídica obrigacional mantida entre as partes. Precedentes do STJ e TJES.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 014190025586, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/01/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022) (grifamos)

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010346-91.2018.8.08.0030 APELANTE: BANCO BMG S/A APELADA: MARIA JOSÉ PISSINATTI COUTINHO RIBEIRO RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA EMENTA APELAÇÃO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO EMPRÉSTIMO LIBERADO DESCONTO DO VALOR MÍNIMO DAS FATURAS NA FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBENCIA RECURSO PROVIDO. 1. - No contrato de cartão de crédito consignado o titular do cartão autoriza o banco a deduzir, na folha de pagamento, a quantia correspondente ao pagamento mínimo da fatura.
O restante da fatura deve ser pago voluntariamente pelo consumidor na data do vencimento, sob pena de a administradora do cartão ficar autorizada a financiar o saldo devedor remanescente. Ocorre o refinanciamento da dívida quando não paga a fatura em sua integralidade, razão pela qual a incidência de novos juros sobre o saldo devedor, repita-se, em virtude do refinanciamento do débito remanescente, não é ilegal, mas inerente ao contrato celebrado. 2. - O cartão de crédito consignado tem como nota distintiva o desconto do valor mínimo da fatura em folha de pagamento, em função do qual, aliás, tem taxas de juros mais atrativas do que aquelas praticadas por cartões de crédito tradicionais. 3. - Atende ao princípio da transparência e ao direito à informação adequada, contemplados nos artigos 4º, caput, 6º, inciso III, e 46 do Código de Defesa do Consumidor, contrato que contém prescrições claras e precisas sobre o uso do cartão de crédito consignado, os encargos financeiros e a fórmula de pagamento. 4. - A incidência de encargos financeiros resulta da opção do consumidor de não pagar a totalidade das faturas do cartão de crédito consignado.
5. - Recurso provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE DE VOTOS, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator. Vitória, ES, 17 de maio de 2022. PRESIDENTE RELATOR (TJ-ES - AC: 00103469120188080030, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 17/05/2022, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/06/2022)

Da
condenação ao pagamento de multa por litigância de
m
á-f
é

O Apelante argumenta que não há justa causa e fundamento jurídico para aplicação de multa por litigância de má-fé, pois não poderiam existir óbices para os casos em que pessoas com pouco conhecimento se socorram do Poder Judiciário para resolução de conflitos decorrentes da falta de compreensão a respeito das características do contrato.

Neste ponto, também não assiste razão ao apelante, uma vez que restou caracterizada a conduta do art. 80, inciso II, do CPC (alteração da verdade dos fatos).

Com efeito, extrai-se da petição inicial que o requerente alega não ter celebrado contrato com o banco apelado e que “qualquer contrato que porventura venha o réu apresentar será um negócio jurídico nulo, sem eficácia, pois banhado de falsificação”.

Todavia, como já salientado, o Banco logrou êxito em demonstrar a efetiva contratação, mediante apresentação do instrumento contratual devidamente assinado, além da declaração de residência e da alteração para desconto.

Dessa forma, denota-se a má-fé processual do recorrente, eis que mesmo ciente de que o contrato fora celebrado, este postula em juízo a declaração de inexistência da relação jurídica objetivando reaver, em dobro, os valores descontados de seu benefício previdenciário, sob o fundamento de que jamais pactuou o negócio jurídico.

Conforme as lições dos de Marinoni, Arenhart e Mitidiero
1
, entende-se que: “O processo civil está pautado pela necessidade de observância da probidade em todos os seus atos. Trata-se de preocupação de fundo ético, que se busca atender com a previsão de deveres éticos ao longo de todo o processo. O art. 77, CPC, prevê deveres. Não se trata de ônus. Eventual desatendimento gera sanção (arts. 77, § § 2.º e 7º, 79, 81 e 96, CPC”. Ademais, os mesmos doutrinadores supracitados, ao tratarem do dever de veracidade explicitam, ainda, que “as partes podem escolher quais as alegações de fato que hão de levar ao processo.
Levando-as, contudo, devem expô-la em conformidade com a verdade e de maneira completa
”.

Ao tratarem da hipótese do art. 80, inciso II, do CPC, Marinoni, Arenhart e Mitidiero afirmam que “a alteração da verdade dos fatos pela parte, a fim de que se configure litigância de má-fé, tem de ter sido intencional, com manifesto propósito de induzir o órgão jurisdicional a erro”.

Neste caso, a alegação autoral de que não celebrou o negócio jurídico objeto denota o propósito de induzir o Poder Judiciário a erro, com potencial para causar prejuízo à parte contrária, conduta que se mostra incompatível com o dever processual de boa-fé (art. 5º, CPC). Nesse sentido, a jurisprudência pátria:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Alegação de ilegítima inscrição dos dados da autora em cadastros de inadimplentes – Sentença de improcedência dos pedidos - Recurso de apelação da autora - Inexistência de verossimilhança nas alegações da requerente,
eis que os documentos juntados aos autos contradizem a versão inicial, indicando a contratação de cartão de crédito com formação de dívida
– Legitimidade da inscrição – Comunicação prévia do apontamento é providência cabível à entidade mantenedora do cadastro de inadimplentes (Súmula 359 do STJ) – Prova, ademais, de que houve a cessão do crédito e regular notificação à demandante da inscrição e da cessão - Comprovação da legitimidade do débito em discussão, sendo regular a inscrição nos cadastros restritivos –
Litigância de má-fé – Caracterização – Alteração da verdade dos fatos – Art. 80, II do CPC – Multa devida
- A multa por litigância de má-fé deverá ser superior a 1% e inferior a 10% do valor corrigido da causa, nos termos do art. 81 do CPC – Multa mantida em 9% sobre o valor da causa, de forma a coibir exemplarmente condutas temerárias como a verificada nestes autos - Ratificação do julgado – Possibilidade – Art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal – Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10467350720198260100 SP 1046735-07.2019.8.26.0100, Relator: Spencer Almeida Ferreira, Data de Julgamento: 17/01/2020, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/01/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA - DESISTÊNCIA DA AÇÃO - HOMOLOGAÇÃO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - ANÁLISE - POSSIBILIDADE -
FALSEAMENTO DA VERDADE - PRETENSÃO DE OBTER VANTAGEM INDEVIDA - DOLO PROCESSUAL CONSTATADO
-
MULTA
. A desistência da ação pode ocorrer em qualquer momento do
iter
procedimental, mas depois da citação e defesa, com a anuência da parte adversa. Ao homologar o pleito de desistência o Juízo pode analisar eventual litigância de má-fé, pois sua atuação não se resume à de um expectador frente aos termos da demanda.
A parte que falseia a verdade e utiliza do processo para obter vantagem indevida é litigante de má-fé e, portanto, deve ser condenada e multada.
A condenação decorrente da litigância de má-fé não está abarcada pela suspensão própria da assistência judiciária, conforme tem decidido o e. STJ (AgInt no AREsp 821.337/SP). Recurso desprovido. (TJ-MG - AC: 10000191029511001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 15/10/2019, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/10/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO RESIDENCIAL. CHUVA DE GRANIZO. INOCORRÊNCIA. LAUDO METEOROLÓGICO. DANOS NO IMÓVEL. PERÍCIA JUDICIAL. INOBSERVÂNCIA DAS NORMAS TÉCNICAS DE CONSTRUÇÃO.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CARACTERIZAÇÃO. MULTA.
HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. É dever das partes e de todos aqueles que participam do processo expor os fatos em juízo conforme a verdade e proceder com lealdade e boa-fé. 2. Nos termos do art. 80, inciso II, do Código de Processo Civil, considera-se litigância de má-fé a alteração da verdade dos fatos, a ensejar a condenação ao pagamento da multa prevista no art. 81, do referido codex. 3. Com o intuito de receber indenização referente ao seguro residencial contratado, a parte autora/apelante ingressou em juízo com um enredo falacioso, pois, restou comprovado pela perícia técnica que, no dia 09/09/2018, não houve nenhuma precipitação pluviométrica em Aragoiânia/GO e os danos constatados no imóvel são resultantes da inobservância das normas técnicas de construção.
Logo, o ajuizamento desta ação indenizatória funda-se numa mentira, com inequívoca intenção de alterar a verdade dos fatos e com o manifesto propósito de induzir o órgão jurisdicional em erro.
4. A penalidade processual aplicada, de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa (R$20.000,00), apesar de comedida diante da gravidade da conduta praticada, servirá como desestímulo para o comportamento desleal em juízo. 5. Com o desprovimento do apelo, a verba honorária deve ser majorada, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observando-se, todavia, que a parte autora/apelante é beneficiária da gratuidade da justiça. 6. Importante consignar que a gratuidade não afasta o dever de pagamento da multa por litigância de má-fé, consoante o disposto no art. 98, § 4º, do CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e, no mérito,
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
.

Por conseguinte, majoro os honorários sucumbenciais devidos pelo apelante de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade da verba, na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

____________________

1
MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel.
Código de Processo Civil Comentado
. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2022, p. 229.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.